Tribunal: TJDFT
Processo: 0772013-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO PELO PRAZO DE 1 (UM) ANO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Narra o recorrente que é pessoa com deficiência e utiliza o Cartão Passe Livre Especial – com acompanhante. Alega que o cartão foi bloqueado pelo recorrido ao argumento de uso indevido vinculado a excesso de passagem. Como consequência, o cartão foi suspenso no dia 13/01/2023 e determinado o ressarcimento de R$ 25,57 aos cofres públicos. Relata que, mesmo tendo realizado o pagamento do débito, foi informado de que o cartão ficaria suspenso até o dia 13/01/2024. Alega que necessita do cartão para continuar com o tratamento médico.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro.
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que é pessoa simples, de pouca instrução, e que não é razoável que conheça as normas que dispõe sobre o uso indevido do cartão de vale transporte. Defende que não há dolo em cometer fraude, especialmente em razão do baixo valor e da ausência de ocorrências anteriores. Aponta que as cobranças do recorrido violam o princípio da razoabilidade, tendo em vista que limita o direito fundamental de pessoas com deficiência de se locomover via transporte público por supostos débitos de valores pequenos. Em contrarrazões, o recorrido requer que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença.
4. O artigo 1o da Lei n. 566/93 assegura gratuidade no uso de transportes coletivos do Distrito Federal aos portadores, em grau acentuado, de deficiências físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, além dos respectivos acompanhantes, em caso de necessidade comprovada. Considerando a Portaria Conjunta n. 2, de 27/08/2008, o beneficiário do Passe Livre Especial - Pessoa com Deficiência tem direito a 8 viagens ou 16 quando houver acompanhante e a utilização acima do limite estabelecido ensejará apuração da utilização indevida e bloqueio do cartão.
5. Observa-se que a questão devolvida para a análise desta Turma consiste na possibilidade ou não de desbloqueio do cartão de passe livre. Consultando os autos, verifico que se apurou que o cartão apresentou utilização acima do limite estabelecido em lei. Do extrato de utilização do cartão vale transporte, juntado ao ID 57265687, consta as utilizações irregulares que culminaram na geração do débito e no bloqueio do cartão. O Processo Administrativo n. 00041-00004289/2022-82, que apurou a utilização de forma irregular pelo recorrente, está revestido de legalidade, o qual garantiu o direito de defesa ao recorrente.
6. Quanto à penalidade de bloqueio do cartão por 1 (um) ano para utilização do passe livre especial, verifico que está em sintonia com o art. 31 da Portaria Conjunta n. 5/2016 e art. 7o, § 4o, da Portaria n. 15/2018 da Secretaria de Estado de Mobilidade e Diretoria Geral de Transporte Urbano do DF, que diz: "finalizado o processo administrativo com a conclusão de uso indevido, o benefício da gratuidade será bloqueado, com perda do direito até o encerramento do semestre letivo, no caso de usuário do Passe Livre Estudantil, ou por 12 meses no caso de Pessoa com Deficiência". Assim, a suspensão pelo período de 13/01/2023 a 13/01/2024 está de acordo com a legislação. Precedente desta Turma: Acórdão 1795831, 07270763520238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 15/12/2023). Ainda: I. Identificado o uso indevido de qualquer benefício tarifário com direito a transporte gratuito, os operadores do STPC/DF e do METRÔ/DF estão autorizados a recolher e solicitar bloqueio à entidade pública gestora do STPC/DF, provisoriamente, do cartão do beneficiário e promover abertura de processo administrativo sumário, que será instaurado e instruído exclusivamente em ambiente digital, para apuração das irregularidades, garantida a ampla defesa e o contraditório (Portaria Conjunta 05/2016 da Secretaria de Estado de Mobilidade e Diretoria Geral de Transporte Urbano do DF, art. 30). II. Nos moldes do art. 32 da referida Portaria: "(...) Art. 32. Caso o beneficiário não apresente sua defesa ou se a mesma não for deferida pela entidade pública gestora do STPC/DF, o beneficiário terá seu benefício tarifário com direito a transporte gratuito imediatamente suspenso." (Acórdão 1366180, 07289600720208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no PJe: 30/8/2021).
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 300,00 (trezentos reais). Suspensa a exigibilidade, por ser o recorrente beneficiário da assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98, § 3o).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.